Tribunal: TJDFT
Processo: 0733982-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do exato percentual dos honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravante e demais réus/executados pela sentença exequenda. Sucede que, no curso deste agravo, havendo sido-lhe agregado o efeito suspensivo postulado, sobreviera notícia de que o exequente, ora agravado, e os demais executados – VTH Operadora de Turismo Ltda., Michele da Silva Zaranza e Diogo Soares Dias – entabularam acordo extrajudicial[1], visando colocar termo ao litígio que os enlaça, tendo o Juízo de origem suspendido o curso do executivo até outubro de 2024[2]. O havido, a despeito da postulação derradeira aviada pela agravante, quando vindicara fosse o vertente agravo simplesmente suspenso por idêntico interregno de suspensão do executivo[3], repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, inclusive porquanto inviável o sobrestamento do recurso como forma de se aguardar a ultimação do acordo celebrado. É que, em suma, o ajustamento impactara inexoravelmente o executivo, notadamente o débito que faz seu objeto, que fora firmado em caráter solidário, denotando o exaurimento do interesse recursal da agravante. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 176129179 (fls. 859/860), Cumprimento de Sentença no 0016472-48.2016.8.07.0001. [2] - ID Num. 177396886 (fl. 861), Cumprimento de Sentença no 0016472-48.2016.8.07.0001. [3] - ID Num. 55479263 (fl. 52).